Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012940-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EVERTON GARLETT - CPF: 923.504.372-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TREVISAN SERVICOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 13.252.411/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIQUEL LUIS TREVISAN - CPF: 058.777.086-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Everton Garlett, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, pois
somente será considerado o “valor atualizado da causa” se não for possível mensurar o proveito econômico.

Assevera que o Estado de Mato Grosso foi condenada a pagar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa atribuído pelo Autor.

Aduz que a exigência contida no subitem 7.5.2. do Edital (realização de projeto e obra), viola frontalmente o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, que veda aos agentes públicos a admissão de cláusulas ou condições que sejam impertinentes para o específico objeto do contrato.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, mantendo a homologação do cálculo apresentado a título de honorários advocatícios.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 155351659.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto por Everton Garlett, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que extrai-se da sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos a Execução Fiscal que a Agravada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no artigo 90,§ 4o do CPC. E, nessa perspectiva, considerando que sócio/Embargante se desvencilhou com êxito do executivo fiscal, o proveito econômico auferido (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) equivale ao valor do crédito em execução, que consequentemente deu valor a causa dos Embargos a Execução.

Assim o Agravante, ao manejar os referidos Embargos à Execução, que deu origem ao mencionado Cumprimento de Sentença, ofertou à causa, na data de 31 de março de 2021 (data da distribuição), o valor de R$ 209.419,78 (duzentos e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), logo, o montante atualizado do débito tributário.

Não obstante, no Cumprimento da Sentença, agora na data de 12 de março de 2022, o Agravado apresentou o cálculo de 10% (dez por cento) dos honorários, reduzido pela metade, sobre o importe de R$ 406.558,72 (quatrocentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), ou seja, o valor atualizado da CDA (datada de 16/11/2019) até a data do protocolo do Cumprimento da Sentença.

Nesse norte, parece-me que há um excesso na execução, já que o valor do proveito econômico é aquele perseguido pelo Exequente na execução fiscal, qual seja, R$ 209.419,78 (duzentos e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), cujo montante, inclusive, deu valor à causa dos Embargos à Execução.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023